Tribunal: TJDFT
Processo: 0753898-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753898-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PAULO FERREIRA COSTA DOS SANTOS, LUANA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: VICTOR HUGO MOREIRA PONTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARCOS PAULO FERREIRA COSTA DOS SANTOS e LUANA RODRIGUES DOS SANTOS em face da decisão de ID 250941718, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de imissão na posse por aquisição de imóvel em leilão extrajudicial ajuizada por VICTOR HUGO MOREIRA PONTES em desfavor da parte retromencionada, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial para imitir o autor na posse do imóvel e intimar a parte requerida para desocupar voluntariamente o imóvel situado no Conjunto B, da QR-02, casa no 39 da Candangolândia-DF, no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 30 da Lei 9.514/1997), sob pena de desocupação compulsória, com autorização de para arrombamento, utilização de reforço policial e cumprimento em horário especial. Sustentam os agravantes que enfrentam severas dificuldades financeiras, sendo o imóvel objeto da lide o único bem da família, o qual foi leiloado em razão de inadimplência. Ressaltam que possuem três filhos menores e que a agravante está gestante do quarto filho, em gravidez de alto risco, com histórico de abortos, trombofilia e diabetes gestacional, o que demanda cuidados médicos constantes e acompanhamento psiquiátrico. Argumentam que a decisão recorrida, ao determinar a desocupação em prazo exíguo, desconsidera a situação de vulnerabilidade da família, especialmente da gestante, cuja saúde física e emocional pode ser gravemente afetada pela medida. Afirmam que não se opõem à imissão na posse, mas pleiteiam a prorrogação do prazo para desocupação até 08/06/2026, data em que o recém-nascido terá completado cinco meses, período considerado mais adequado para garantir a segurança e o bem-estar da família. Destacam, ainda, o compromisso de realizar o pagamento proporcional do IPTU durante o período de permanência no imóvel, buscando mitigar eventuais prejuízos ao agravado. Buscam, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal que o prazo para desocupação do imóvel seja estendido para 08/06/2026, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 79600510. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, ainda que de maneira parcial. Isso porque, da simples leitura da peça recursal, depreende-se que a parte recorrente pretende, tão-somente, a extensão do prazo para desocupação do imóvel em questão. Nesse contexto, nos termos do art. 30 da Lei no 9.514/1997, é garantido ao adquirente do imóvel, por força de leilão público, o direito à reintegração na posse do bem, mediante concessão liminar, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome. Nessa hipótese, a desocupação deve ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme previsão legal. No entanto, diante das particularidades do caso concreto, especialmente em razão da situação de vulnerabilidade da agravante Luana Rodrigues dos Santos, que enfrentou gravidez de risco e cuidados médicos especiais, bem como considerando o nascimento do filho dos agravantes em 06/01/2026, conforme documentação juntada aos autos, mostra-se razoável a extensão do prazo para desocupação por mais 30 (trinta) dias. Tal prazo adicional revela-se suficiente para que a desocupação do imóvel se dê de forma voluntária, sem prejuízo às partes. Ressalte-se, ainda, que desde julho de 2025 os agravantes tinham pleno conhecimento da aquisição do imóvel pelo agravado, e, ao permanecerem no bem, assumiram o risco da conduta adotada. Portanto, a dilação do prazo por mais 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação desta decisão, atende aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, permitindo que a transição ocorra de maneira menos gravosa à família, sem comprometer o direito do adquirente à posse do imóvel. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO, EM PARTE, A LIMINAR, para conceder mais 30 (trinta) dias para que os agravantes desocupem voluntariamente o imóvel objeto da ação, a contar da data da intimação desta decisão, sob pena de desocupação compulsória, com autorização de para arrombamento, utilização de reforço policial e cumprimento em horário especial, determinando que o Juízo de origem adote as medidas cabíveis ao caso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator